Tribunal: TJES
Processo: 5019438-80.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019438-80.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: AMANDA NEGRELLI RAPOSO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. VOO NACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$ 371,95) E MORAIS (R$ 5.000,00). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5019438-80.2024.8.08.0035

Recorrente: TAM LINHAS AEREAS S/A

Recorrida: AMANDA NEGRELLI RAPOSO

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos autorais, condenando a companhia aérea recorrente ao pagamento de danos materiais (R$ 371,95) e morais (R$ 5.000,00), ao argumento de que houve falha na prestação de serviços decorrente do extravio temporário da bagagem da parte recorrida.

Irresignada, a parte recorrente apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada
b)
que adotou procedimentos para a entrega da bagagem dentro do prazo legal;
c)
que a bagagem foi restituída dentro do prazo previsto na Resolução nº 400/2016 da ANAC;
d)
que foi ofertado à recorrida auxílio emergencial no valor de R$ 252,00;
e)
inexistência de danos materiais e morais passíveis de indenização ou, subsidiariamente, que o
quantum
arbitrado

a título de danos extrapatrimoniais seja minorado.

Em que pese as alegações constantes das razões recursais, entendo que o extravio de bagagens da parte recorrida, ainda que temporário, configura defeito na prestação do serviço, não podendo ser afastada a responsabilidade civil da companhia aérea, aplicando-se o disposto no art. 14 do CDC.

E mais: quanto à responsabilidade do transportador, o Código Civil, em seu art. 734, estabelece a sua responsabilidade objetiva pela indenização dos prejuízos suportados pelo transportado, sendo incontroverso nos autos o extravio da bagagem.

Ora, apesar de não negar o extravio da bagagem da recorrida, a parte recorrente limita-se a sustentar que o simples extravio não seria suficiente para ocasionar os alegados prejuízos materiais e morais, aduzindo que a bagagem foi devolvida em até 07 dias, dentro do prazo previsto na Resolução nº. 400 da ANAC.

Contudo, é sabido que o referido regramento da ANAC quanto aos prazos de restituição da bagagem não exclui a responsabilidade da companhia aérea e a consequente obrigação de indenizar o consumidor lesado em caso de falha na prestação de seus serviços.
Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGENS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. Extravio de bagagem no dia 26/02/2019 ocorrido no trecho aéreo realizado pela ré (São Paulo Vancouver com conexão em Toronto e Quebec). Registre-se que a narrativa de overbooking não fez parte da causa de pedir, conforme réplica (fls. 167/177). O extravio temporário da bagagem restou incontroverso, na chegada em Vancouver. De um lado, a autora alegou que somente recuperou suas bagagens após quatro dias, dentro de um quarto de hotel de aeroporto. E de outro lado, a companhia aérea ré sustentou que tentou entregar a bagagem no dia seguinte ao desembarque (27 de fevereiro de 2019), mas não encontrou ninguém no endereço informado pela autora. Pelo conjunto probatório, o extravio temporário de bagagem durou apenas dois dias, sendo que a primeira tentativa de entrega (logo no dia seguinte) restou frustrada pela ausência da autora no endereço informado fato que não foi impugnado. Vício na prestação de serviços caracterizado. A autora ficou sem seus pertences por dois dias em solo estrangeiro. Ainda que a impossibilidade de entrega das bagagens no dia posterior tenha sido motivado pela ausência da autora, o vício existiu. E a defesa da ré não trouxe prova de que o atraso, ainda que de poucos dias, se deu por motivo justificado.
O prazo previsto no artigo 32 da Resolução nº 400/2016 da ANAC não excluí o dever de indenização, quando a bagagem é restituída com atraso, assim considerado o fato de o consumidor (passageiro) não vê-la devolvida no ato do desembarque.
A autora experimentou danos morais advindos da demora no recebimento da bagagem, recebendo-a somente dias depois e com prejuízo ao compromisso familiar marcado. Danos morais configurados Indenização fixada em R$ 3.000,00, dentro dos parâmetros admitidos pela Turma julgadora. Ação julgada procedente em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1033411-56.2020.8.26.0506; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/08/2022; Data de Registro: 16/08/2022)

Dessa forma, ainda que a bagagem da recorrida tenha sido extraviada temporariamente, restou incontroverso que a mesma foi privada de usufruir de seus bens pessoais (roupas e itens de higiene), não restando comprovado que a companhia aérea forneceu qualquer assistência material à recorrida (não restou comprovado o fornecimento do alegado
auxílio emergencial no valor de R$ 252,00).

Assim sendo, entendo que restou evidenciada a falha da parte recorrente na prestação de seus serviços e os consequentes danos ocasionados à parte recorrida, agindo com acerto o juízo de 1º grau na condenação daquela à restituição dos prejuízos materiais, no importe de R$ 371,95 (trezentos e setenta e um reais e noventa e cinco centavos).

De outro lado, quanto aos danos extrapatrimoniais, entendo que os fatos narrados extrapolaram a esfera do mero aborrecimento, sendo que encontra-se pacificado no TJES o entendimento de que, nos casos de extravio de bagagem, ainda que de forma temporária, o dano moral é presumido e não depende de prova para sua caracterização
. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005210-29.2021.8.08.0024 APTE: GOL LINHAS AEREAS S.A APDO: WILLIAM MUINHOS DE SOUZA RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO MATERIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO DE INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de pleito de indenização por dano moral decorrente de extravio de bagagem, a responsabilidade civil das companhias aéreas não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores alterações, tampouco pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, aplicando-se, em tais casos, o Código de Defesa do Consumidor, consonante dicção do art. 14, caput, e § 1º da Lei 8.079/90.Precedentes do STJ. 2. Na esteira da jurisprudência, é in re ipsa o dano moral pelo extravio de bagagem em companhia aérea. Precedentes do TJES. 3. Cuidando-se de indenização por danos morais e materiais, decorrente de relação contratual de transporte aéreo de passageiros e bagagens, devem ter termo de incidência para a correção monetária e juros moratórios: a data da sentença e a data da citação; a data do efetivo prejuízo e da data da citação, respectivamente. 4. Corrigidos, de ofício, os termos de correção monetária da condenação por danos materiais, para a data do efetivo prejuízo; bem como dos juros moratórios em relação à indenização por dano moral, para a data da citação. 5. Recurso Desprovido. Honorários advocatícios majorados em percentual máximo permitido na instância primeva. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(APELAÇÃO CÍVEL
nº 0005210-29.2021.8.08.0024, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 12/03/2024)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO MATERIAL. NOTAS FISCAIS. DESNECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “[...] a responsabilidade da companhia aérea não é elidida pelo fato de outra transportadora ter operado o último trecho da viagem, eis que prestou o serviço de transporte aéreo em parceria (codeshare /voo compartilhado) e vendeu e emitiu o bilhete aéreo para todo o percurso, circunstância que impõe sua responsabilização solidária” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160328217, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021). 2. “Em se tratando de pleito de indenização por dano moral decorrente de extravio de bagagem, a responsabilidade civil das companhias aéreas não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores alterações, tampouco pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, aplicando-se, em tais casos, o Código de Defesa do Consumidor, consonante dicção do art. 14, caput, e § 1º da Lei 8.079/90” (TJES, Classe: Apelação Cível, 023190002461, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022). 3. Na esteira da jurisprudência, ainda que temporário, é in re ipsa o dano moral pelo extravio de bagagem em companhia aérea. 4. De se destacar, igualmente, que o valor arbitrado a título de danos morais na sentença – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – encontra-se condizente com os parâmetros aplicados por este Egrégio Tribunal de Justiça em hipóteses análogas. 5. A mera declaração de bens em momento contemporâneo ao fato (extravio de bagagem) é elemento hábil a balizar a extensão do prejuízo material a ser indenizado. 6. Recurso conhecido e desprovido.

(Apelação Cível nº 0001100-77.2019.8.08.0049
, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 22/11/2023)

No que tange ao
quantum
devido, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

E o montante fixado pelo juízo de 1º grau a título de danos morais (R$ 5.000,00) está em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TAM LINHAS AEREAS S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Custas pela parte recorrente. Condeno-a, ainda, em honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)